Tribunal: STF
Processo: Inq 698
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA OFERECIDA PELOS CRIMES DE FALSO
IDEOLÓGICO E ESTELIONATO QUALIFICADO, DECORRENTES DE IRREGULARIDADES
PRATICADAS NA GESTÃO DE HOSPITAL-ESCOLA, MANTIDO POR ENTIDADE DE
ENSINO SUPERIOR.
        Rejeição das preliminares suscitadas pelos indiciados.
        Quanto à acusação, sabe-se que o recebimento da denúncia
pelo Supremo Tribunal Federal constitui mero juízo de
admissibilidade, não havendo  espaço,  por essa razão, para
adentrar-se no mérito do pedido inserto na inicial acusatória.
Assim, a constatação acerca da existência, ou não, da fraude, com
internações fictícias, altas precoces, entre outras irregularidades
noticiadas, é questão que deve situar-se no âmbito da instrução
probatória, não podendo ser objeto de análise neste juízo de
delibação.
        Hipótese, ademais, em que as condutas narradas na denúncia
se amoldam aos delitos imputados, estando descritos, em tese, os
elementos configuradores da prática de ilícitos penais, sendo que as
respostas apresentadas pelos denunciados não permitem concluir, de
forma inequívoca, pela improcedência da acusação, não ocorrendo, por
outro lado, nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art. 43
do Código de Processo Penal.
        Denúncia recebida.